Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701485-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M&amp;F SERVICOS NAUTICOS E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: ROGERIO MEIRA LIMA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.